Tribunal: TJES
Processo: 5008038-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008038-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008038-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA , em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares , nos autos do Processo tombado sob nº 0000878-64.2022.8.08.0030, por meio do qual o paciente é mantido preso desde 10.3.2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, sem que até a presente data tenha-se iniciado a instrução criminal, porquanto a Audiência de Instrução e Julgamento somente fora designada para o dia
10.4.2023
.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3225609.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3350427.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3390073, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 23 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008038-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA , em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares , nos autos do Processo tombado sob nº 0000878-64.2022.8.08.0030, por meio do qual o paciente é mantido preso desde 10.3.2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, sem que até a presente data tenha iniciado a instrução criminal, porquanto a Audiência de Instrução e Julgamento somente fora designada para o dia
10.4.2023
.

De acordo com os documentos anexados aos autos, o paciente e mais 03 (três) comparsas (Greison, Joadson e Uadson) foram presos no dia 10.3.2022, portando drogas e valores provenientes do tráfico de drogas.

O paciente e seus comparsas foram flagrados por policiais militares em uma operação de venda de substâncias entorpecentes e tentaram empreender fuga. No entanto, todos foram presos em flagrante. O paciente foi abordado com R$ 2.780,00 (dois mil e setecentos e oitenta reais) em espécie, ao passo que Patrick foi visualizado dispensando diversas pedras de crack. Também foram abordados Uadson e Greison e, no local em que estavam, foram encontrados um simulacro de pistola e mais cargas de crack, de modo que foram apreendidos, no total, 443 (quatrocentos e quarenta e três) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, três aparelhos de telefone e material para embalo.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

O objeto da impetração restringe-se ao
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Nesse jaez, o paciente argumenta que a data fixada para a audiência de instrução é julgamento é longínqua e implica em constrangimento ilegal em razão da manutenção do cárcere preventivo.

Instada a prestar informações, a autoridade coatora declarou o seguinte:

“
Assim, tenho que o prazo processual – e consequentemente da prisão cautelar- vem seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionais aos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o processamento e julgamento de feitos relativos a crimes dolosos contra a vida, inclusive o Plenário do Júri, e os crimes descritos na lei 9.503/1997.

Para além disso, além dos fatores acima consignados, os quais também repercutem no prazo da persecução penal, mostra-se relevante pontuar, de igual forma, que esta Unidade Judiciária atualmente possui 587 (quinhentos e oitenta e sete) réus presos, de modo que o prazo da persecução penal se encontra compatível com os demais feitos em trâmite nesta Vara Criminal”

No caso, agora com elementos informativos mais robustos, concluo no sentido de que o tempo de prisão provisória (desde
22
/
3
/202
2
), ou seja, aproximadamente 07 (sete) meses, e o possível tempo de prisão preventiva projetado até a data da Audiência de Instrução e Julgamento, agendada para o dia 10.4.2023 (aproximadamente um ano), embora não seja o ideal, não me parece excessivo, sobretudo se considerarmos, em primeiro lugar, a pena em abstrato cominada para os delitos imputados. Ademais, importante destacar que se trata de feito com quatro réus, o que justifica um maior elastecimento da ação penal. Além disso, não se pode desconsiderar a situação de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão preventiva de inúmeros outros presos.

Nesse contexto, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (STJ; AgRg-HC 740.808; Proc. 2022/0136107-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/9/2022; DJE 13/9/2022), devendo haver especial análise do contexto dos autos e da realidade forense para avaliar o tempo de tramitação do feito em paralelo com o tempo de prisão – que não se revela excessivo, consoante acima exposto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008038-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
S 33 E 35, DA LEI 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o objeto da impetração se restringe ao excesso de prazo, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

2. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (STJ; AgRg-HC 740.808; Proc. 2022/0136107-4; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/9/2022; DJE 13/9/2022), devendo haver especial análise do contexto dos autos e da realidade forense para avaliar o tempo de tramitação do feito em paralelo com o tempo de prisão.

3. O tempo de prisão provisória (desde
22
/
3
/202
2
), ou seja, aproximadamente 07 (sete) meses, e o possível tempo de prisão preventiva projetado até a data da Audiência de Instrução e Julgamento, agendada para o dia 10.4.2023 (aproximadamente um ano), embora não seja o ideal, não é excessivo, sobretudo se for considerado, em primeiro lugar, a pena em abstrato cominada para os delitos imputados. Ademais, importante destacar que se trata de feito com quatro réus, o que justifica um maior elastecimento da ação penal. Além disso, não se pode desconsiderar a situação de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão preventiva de inúmeros outros presos.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.